Tribunal: TJSP
Processo: 2061006-76.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Candidata aprovada em concurso público dentro do número de vagas estipulado pelo edital, para o cargo de Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Direito líquido e certo à nomeação. Não verificação. Superveniência de pandemia e crise econômica, consequente

Ementa:

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Candidata aprovada em concurso público dentro do número de vagas estipulado pelo edital, para o cargo de Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Direito líquido e certo à nomeação. Não verificação. Superveniência de pandemia e crise econômica, consequente queda de arrecadação. Atenção aos limites prudenciais de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Hipóteses que excepcionam o direito líquido e certo alegado. Verificação dos critérios da superveniência, da gravidade, da imprevisibilidade e da necessidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial.
Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2061006-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ROBERTA STOPA, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS
(COM DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado
de
Segurança
no
2061006-76.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Roberta Stopa
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
42.359
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Candidata
aprovada em concurso público dentro do número de vagas
estipulado pelo edital, para o cargo de Assistente Social
Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Direito líquido e certo à nomeação. Não verificação.
Superveniência de pandemia e crise econômica, consequente
queda de arrecadação. Atenção aos limites prudenciais de
gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Hipóteses que excepcionam o direito líquido e certo alegado.
Verificação dos critérios da superveniência, da gravidade, da
imprevisibilidade e da necessidade. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e deste Órgão Especial.
Segurança denegada.
1.
Trata-se
de
mandado
de
segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrado por Roberta Stopa contra ato atribuído ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Narra a impetrante,
em síntese, haver prestado concurso público para concorrer ao
cargo efetivo de Assistente Social Judiciário para a 9a Região
Administrativa da 51a Circunscrição Judiciária. O edital do certame
disponibilizou duas vagas para referida Região Administrativa,
conforme edital publicado em 08/03/2017. A impetrante foi
aprovada em segundo lugar, portanto, dentro do número de vagas
ofertado. Todavia, após prorrogação, o concurso expirou em 06 de
março próximo passado, sem que a impetrante fosse convocada
para nomeação e posse. Em 04 de março de 2020, a autoridade
coatora expediu comunicado informando que o atual quadro
orçamentário do Tribunal de Justiça tornava inviável a nomeação
de todos os aprovados no concurso realizado, de modo que
nomearia mais vinte novos aprovados para o cargo de Assistente
Social Judiciário, com base em critério interno de "maior
necessidade". Sustenta a impetrante possuir direito líquido e certo à
nomeação e posse. (fls. 01/13). Anexou documentos à impetração
(fls. 19/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não foi deduzido pleito liminar.
A Presidência deste Tribunal de Justiça
prestou informações (fls. 163/170) salientando, em síntese, que o
Plano de Contingenciamento adotado em virtude da pandemia de
Covid-19 impossibilita a nomeação da impetrante. Juntou
documentos (fls. 171/190).
A Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu
parecer opinando pela denegação da segurança (fls. 207/214).
2. É caso de denegação da segurança.
Não se desconhece o precedente do Supremo
Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral, reconheceu
o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número
de vagas previsto no edital. A própria decisão, contudo, reconheceu
a existência de exceções à obrigatoriedade de nomeação,
decorrentes do interesse público, como parece ser o fundamento do
caso em análise.
O julgamento paradigma do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal foi assim ementado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE
VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS.
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO.
CANDIDATO
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração
poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas
não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo
com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado
e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez
publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o
ato da Administração que declara os candidatos aprovados no
certame cria um dever de nomeação para a própria Administração
e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato
aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ.
PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração
Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive
quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança
jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o
princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à
confiança. Quando a Administração torna público um edital de
concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção
para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público,
ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu
comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles
cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público
depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar
de forma responsável quanto às normas do edital e observar o
princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso
quer dizer, em outros termos, que o comportamento da
Administração Pública no decorrer do concurso público deve se
pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto
subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os
cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando
se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no
edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de
situações
excepcionalíssimas
que
justifiquem
soluções
diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o
interesse público. Não se pode ignorar que determinadas
situações
excepcionais
podem
exigir
a
recusa
da
Administração Pública de nomear novos servidores. Para
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário
que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital do certame
público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada
por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da
publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente
graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou
mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não
cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente
necessária, de forma que a Administração somente pode
adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros
meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e
imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato
aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder
Judiciário.
IV.
FORÇA
NORMATIVA
DO PRINCÍPIO DO
CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que
atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece
e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso público, que vincula diretamente a Administração. É
preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do
concurso público, como uma incomensurável conquista da
cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo
Poder Público, de normas de organização e procedimento e,
principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu
pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da
Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das
normas que regem os certames, com especial observância dos
deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos
cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é
fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as
garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência,
impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa
também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio
do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO” (Pleno, RE 598.099. rel. Min. Gilmar Mendes,
j. 10.08.2011, DJe 30.09.2011 destacou-se).
3. Assim, embora não se negue a existência,
abstratamente, de um direito público subjetivo à nomeação dos
candidatos aprovados dentro do número de vagas, não é possível
ignorar a excepcionalidade da situação que levou o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo a deixar de prover o cargo em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de conhecimento de todas as pessoas
integradas à sociedade e com acesso a meios de comunicação que
o mundo enfrenta uma pandemia de Covid-19. Nosso país já
ultrapassou a triste marca dos 100.000 (cem mil) mortos pela
doença, podendo-se afirmar, sem qualquer risco de equívoco, que
se cuida da maior tragédia humana de nossa história recente.
Em
virtude
disso,
foram
implementadas
diversas medidas a fim de evitar o contato social, reduzindo
drasticamente a produção agrícola, a produção industrial, o
consumo, a prestação de serviços e, consequentemente, a
arrecadação tributária, acarretando complicada situação contábil à
Administração de praticamente todos os Poderes de todos os entes
federativos.
Ressalte-se
que
o
Tribunal
de
Justiça
Bandeirante, no segundo quadrimestre de 2019, já tinha
ultrapassado o limite prudencial de 95% da fração máxima dos
gastos com pessoal, previsto no parágrafo único do artigo 22, c.c. o
artigo 20, II, “b”, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
101/00). A nova metodologia de cálculo da Receita Corrente
Líquida (RCL) por parte do Tribunal de Contas do Estado agravou a
situação orçamentária do Tribunal de Justiça. Este inclusive já fora
comunicado sobre o referido desenquadramento por no mínimo três
vezes, conforme comprovado pelos documentos de fls. 176/178.
Em virtude disso, a Presidência do Tribunal, em
decisão publicada no DJe em 03 de março de 2020, decidiu pela
inviabilidade de preenchimento do cargo para o qual seria nomeada
a impetrante.
Essa questão orçamentária foi então majorada
pela quarentena decorrente da pandemia do novo coronavírus,
acarretando a instauração, pela Presidência do Tribunal de Justiça
de São Paulo, dos Planos de Contingenciamento de Despesas 1 e
2, prorrogados até 31 de outubro de 2020 por meio da Portaria no
9.904/20, disponibilizada no DJe em 20 de julho de 2020.
4. Como se vê, a atual situação pandêmica e
as medidas tomadas contra elas em diferentes frentes inclusive a
fiscal e a orçamentária
preenchem todos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 161 para
caracterizar a situação excepcionalíssima em que não existe o
dever de nomeação de candidatos aprovados dentro do número de
vagas por parte do Poder Público.
A pandemia e medidas dela decorrentes são
supervenientes à publicação do edital do certame e à aprovação
da impetrante no concurso público. A situação é também de
inegável gravidade, contabilizando-se mais de cem mil mortos e
um rombo nos cofres públicos. É patente a imprevisibilidade do
evento, pois, do contrário, medidas preventivas teriam sido tomadas
a fim de evitar tamanha catástrofe. Por fim, as medidas foram
necessárias, pois a não nomeação de novos servidores é medida
imprescindível para a redução de despesas com pessoal e o
respeito à irredutibilidade dos vencimentos.
Desse
modo,
há
de
se
reconhecer
a
excepcionalidade da não nomeação em função da grave crise
econômica e da redução de arrecadação de tributos no Estado,
fatores idôneos a motivar a decisão administrativa pela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomeação no caso concreto.
5. Nesse sentido, de se reconhecer a
excepcionalidade da medida e não identificar direito líquido e certo
à nomeação, os precedentes recentes deste Órgão Especial:
“Mandado de Segurança. Pretendida nomeação em concurso
público para o cargo de Assistente Social Judiciário, não operada
por decisão do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em razão de impossibilidade orçamentária,
superveniente e excepcional, acarretando necessária observância
dos limites de despesa com pessoal. Ausência de nomeação a
candidata classificada em rol de vagas destinadas a provimento,
por justificada e excepcional restrição orçamentária. Expectativa de
direito que se consubstancia em direito subjetivo apenas quanto ao
fim de evitar atos de arbitrariedade e preterimento indevido a
candidato a cargo público. Circunstância de restrição orçamentária
excepcionalíssima a justificar ausência de nomeação. Mera
expectativa de direito quanto à nomeação, obstada por crise
orçamentária superveniente, agravada, ainda, por surto pandêmico
mundial.
Responsabilidade
fiscal
preservada.
Possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida pelo e. Pretório Excelso. Precedentes fortes neste Eg.
Órgão Especial, ademais. Voto divergente ao do eminente relator
sorteado. Segurança denegada.” (MS 2053901-48.2020, Rel. para
acórdão Des. LUÍS SOARES DE MELLO, j. 17/06/2020).
No mesmo sentido: “ILEGITIMIDADE PASSIVA
Impetração contra o Diretor responsável pela Diretoria de Pessoal
da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Manifesta ilegitimidade
passiva. O possível ato ilegal encontra-se fora do âmbito da
competência da autoridade apontada como coatora. Inteligência do
art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09. Julgo extinto o processo em
relação ao Diretor responsável pela Diretoria de Pessoal da Polícia
Militar do Estado de São Paulo. MANDADO DE SEGURANÇA
Candidata aprovada para o cargo de Oficial Administrativo Padrão
A-1 da Polícia Militar, decorrente do Edital no DP-2/321/14,
pretendendo sua nomeação e posse no cargo em razão do decurso
de prazo de validade do certame. Demonstrada situação de grave
crise econômica pelo Chefe do Poder Executivo. Observância da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes do Eg. STF.
Denegada a ordem.” (MS 0009355-10.2018.8.26.0000; Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EVARISTO DOS SANTOS, j. 20/06/2018).
Igualmente: “MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE PARTE DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR AFASTADA ANTE A EDIÇÃO DO DECRETO
ESTADUAL No 61.466, DE 2015, QUE DÁ PERTINÊNCIA
SUBJETIVA À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. AUSÊNCIA DE
NOMEAÇÃO
DE
APROVADO
EM
CONCURSO
PÚBLICO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONCURSO PARA O
PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO
PADRÃO 1-A, DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO. EDITAL 2/321/2014. PROIBIÇÃO DE NOMEAÇÃO COM
FUDAMENTO
NO
DECRETO
ESTADUAL
no
61.466/2015.
ENTENDIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO
ESCORADO
EM
PRECEDENTE DA CORTE SUPREMA NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.099/MS, RECONHECIDA A
REPERCUSSÃO GERAL. LEGALIDADE. Informações prestadas
pelo Governador do Estado, apontado como autoridade coatora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstram situação excepcional concretamente verificada pelo
Chefe do Poder Executivo Estadual consistente na grave crise
político econômica nacional que levou à diminuição na arrecadação
de tributos. Fatos que motivam a edição de ato normativo estadual
proibindo, sob pena de grave lesão à ordem, à economia e à
segurança públicas, a admissão e a contratação de pessoal, bem
como o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos
com prazo de validade em vigor, no âmbito da administração
pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das
fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de
economia mista. Ato editado, portanto, sob o pálio do decidido pela
Corte Suprema no Recurso Extraordinário no 598.099/MS, com
repercussão geral reconhecida. Necessidade de obediência aos
preceitos e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Presunção
ademais, de legitimidade e de legalidade do ato administrativo
expedido pelo Governador. Direito líquido e certo inexistente.
Julgados deste E. Órgão Especial no mesmo sentido.” (MS
2153226-98.2017.8.26.0000, Rel. Des. AMORIM CANTUÁRIA, j.
22.11.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, denega-se a segurança.
Márcio Bartoli
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.351
Mandado de Segurança Cível no 2061006-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: ROBERTA STOPA
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois,
aprovado
em
2a
colocação
na
51a
Circunscrição Judiciária, no concurso público
para provimento de cargos de ASSISTENTE SOCIAL
JUDICIÁRIO, sendo que até a data da presente
impetração não foi nomeada, dentro do prazo de
validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
12565B62
17
19
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
1258E702
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2061006-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.